Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705072-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: MARIA AUGUSTA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO JOSE NEVES CRUZ, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705072-23.2021.8.07.0000, movido por MARIA AUGUSTA FERNANDES e OUTROS. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID23384016): “Indefiro o requerimento de itens 2 e 3 da petição de ID 83240422, pois a discussão acerca da existência ou localização da Fazenda Valega - Monte Roraima, por ora, em nada contribuirá para a solução do processo, com o adimplemento do débito perseguido pelo exequente. Noutro giro, determino o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado na forma estabelecida na decisão de ID 82701888, tendo em vista que compete ao oficial de justiça verificar as circunstâncias fáticas necessárias à realização da penhora, inclusive no que diz respeito a existência de bens do executado no imóvel objeto da diligência. Sendo assim, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão de ID 82701888. Intimem-se as partes para ciência do presente ato.” – g.n. Em seu recurso, o agravante relata que a agravada requereu diligência a ser cumprida no endereço SHCGN 705, Bloco E, Casa 19, Asa Norte, para fins de constrição de possíveis bens pertencentes ao recorrente. Informa que não reside mais no referido endereço, o qual está ocupado atualmente por sua ex-companheira e seus dois filhos menores. Afirma que, embora tenha informado o juízo de origem acerca destes fatos, a decisão agravada manteve a realização da diligência no local. Acrescenta que já demonstrou que o imóvel indicado pertence ao seu pai e que está alugado para sua ex-convivente. Informa que a união estável, dissolvida em setembro de 2020, adotou o regime de separação de bens. Enfatiza que o endereço ofertado pela credora não guarda qualquer relação com os bens pertencentes ao devedor. Argumenta que a diligência é “absolutamente desnecessária e visa apenas constranger familiares do devedor/agravante”. Discorre que é dever do juiz não praticar atos processuais inúteis (art. 77, III, CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o indeferimento da diligência determinada em endereço ocupado por terceiros (ID23382304). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23384009/23384013). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que declarou a nulidade dos contratos de prestação de serviços advocatícios e de consultoria financeira celebrados entre as partes e condenou o agravante a restituir as importâncias recebidas em razão dos contratos anulados (ID24533448). Segundo a última planilha de atualização, o débito corresponde a R$645.576,77 (ID78318037). A parte exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, a ser cumprido no imóvel situado na SHCGN 705, Bloco E, Casa 19, Asa Norte, Brasília-DF (ID79146871), o que foi deferido no ID79496750. O executado apresentou a manifestação de ID81753957, informando não residir mais no imóvel em questão. Em seguida, o juízo determinou ao devedor que informasse seu novo endereço, comprovando nos autos sua alegação mediante a apresentação de documentos, visto que é seu dever declinar nos autos a alteração de seu endereço (ID82113052). Na petição de ID82420103, o executado disse que já havia comprovado sua residência e atual domicílio conforme endereço constante do instrumento particular de procuração (imóvel rural localizado no Estado do Pará). Sobreveio petição da parte exequente, nos seguintes termos (ID82523442): “[...] como já relatado e comprovado na presente oportunidade, o imóvel apontado como residência não foi localizado conforme aponta o laudo que ora segue anexo, provavelmente exista somente na ficção. [...] Se a localização do imóvel e a existência do mesmo são suspeitas suspeita, a negociação de aquisição é fraudenta, uma vez que teria sido realizada em 2013, entre o executado e Olavo Soares Carneiro, falecido em 2001, conforme resta comprovado na presente oportunidade. O executado continua a residir no SHCGN 705 Bloco E Casa 19, Brasília-DF. Há pouco tempo, o executado foi intimado no endereço supracitado, nos autos do processo no 0731435- 15.2019.8.07.0001, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, o que comprova que o executado litiga de má fé.” A decisão de ID82701888 deferiu o requerimento dos exequentes: “Em consulta ao processo n. 0731435-15.2019.8.07.0001, verifico que, no dia 25 de Novembro de 2020, o executado foi intimado no endereço no qual a parte exequente pretende a realização da diligência. Sendo assim, o documento de ID 78051479 do processo n. 0731435-15.2019.8.07.0001 demonstra a possibilidade de o executado residir no endereço informado pelo exequente. Sendo assim, defiro o requerimento retro. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos de titularidade de Marcelo José Cruz bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, a ser cumprido no endereço indicado pelos exequentes, qual seja, SHCGN 705, Bloco E, Casa 19, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.730-765. Observe o oficial de justiça que, segundo o exequente (petição de ID 79150948), o executado declarou à Receita Federal ser proprietário dos seguintes bens: 1) OBRA DE ARTE INTITULADA FLAMBOYANT EM BRASILIA, NO 541, MEDINDO 50CMX70CM, DATADA DO ANO DE 2013, ASSINADA NA FRENTE E NO VERSO, DE AUTORIA DE JOAQUIM JONAS MENDES LEMES (JONAS LEMES), R$ 240.000,00; 2) OBRA DE ARTE INTITULADA PRIMAVERA, NO 462, MEDINDO 45CMX78CM, DATADA DO ANO DE 2011, ASSINADA NA FRENTE E NO VERSO, DE AUTORIA DE JOAQUIM JONAS MENDES LEMES (JONAS LEMES), R$ 320.000,00; 3) COLECAO AUTENTICA DE SELOS POSTAIS BRASILEIROS E INTERNACIONAIS DE VALOR HISTORICO: R$ 1.500.000,00. Nada obstante, deverá o meirinho observar o art. 831 do CPC, considerando o valor da execução (R$ 645.576,77 - planilha de ID 78318037). Diante da impossibilidade material de recebimento de novos bens no depósito público, determino aos exequentes a remoção dos bens eventualmente penhorados, na qualidade de fiéis depositários, desde que disponibilizem os meios necessários para o cumprimento da diligência (art. 840, inciso I c/c §1o, do NCPC). Caso não o faça, será considerado como uma anuência tácita de que os bens penhorados permanecerão em poder do executado (artigo 840, §2o, do NCPC). Determino que a presente informação conste de forma expressa no mandado. Para atendimento ao artigo 72, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, faça constar no mandado os nomes do exequente e executado, como possíveis fiéis depositários. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, via carta, ou por seu advogado. Defiro a requisição da força policial necessária ao cumprimento do mandado retro mencionado. Aguarde-se o retorno do mandado. Intime-se as partes para ciência do presente ato.” – g.n. O executado opôs os embargos de declaração de ID82903261, reiterando que não reside mais no endereço indicado para a diligência (ID82903261). O juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, em que determinou o prosseguimento do feito, “com a expedição de mandado na forma estabelecida na decisão de ID82701888, tendo em vista que compete ao oficial de justiça verificar as circunstâncias fáticas necessárias à realização da penhora, inclusive no que diz respeito a existência de bens do executado no imóvel objeto da diligência”. Diante de todo esse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Isso porque, embora o executado alegue não residir mais no endereço em questão, há utilidade na diligência para verificar se bens seus, sobretudo os declarados à Receita Federal, se encontram no local. Convém ressaltar que, caso a penhora recaía sobre bens não mais pertencentes ao executado, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pelos exequentes ao postularem a constrição. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator